Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça verifica-se que no processo no 0700058-58.2021.8.07.0000 já houve julgamento do mérito, com a correspondente prolação do acórdão, em 17/3/2022, pendente apenas de publicação.

3. Correta a decisão que extinguiu o presente feito por litispendência, não havendo que se falar em prejudicialidade para as partes, uma vez que o objeto da presente demanda foi devidamente submetido à apreciação judicial.

4. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

5. Recurso conhecido e não provido.